Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ORDEM DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO.
A notificação demolitória de obra erigida sem autorização em área pública traduz legítimo exercício do poder de polícia. Litigância de má fé não configurada.